Tribunal: TJSP
Processo: 2110177-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão interlocutória que majorou o valor da multa cominatória para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00 – Demonstração do descumprimento da medida imposta na sentença – Inocorrência da impossibilidade da satisfação da obrigação estabelecida no título executivo – Regularidade da multa cominatória arbitrada diante da recalcitrância da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão interlocutória que majorou o valor da multa cominatória para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00 – Demonstração do descumprimento da medida imposta na sentença – Inocorrência da impossibilidade da satisfação da obrigação estabelecida no título executivo – Regularidade da multa cominatória arbitrada diante da recalcitrância da executada – Legitimidade da sanção – Ato discricionário do magistrado para a efetividade do comando judicial, art. 497 do Código de Processo Civil – Fixação em valor razoável e proporcional com a situação vivenciada pela parte – Enriquecimento sem causa não verificado – Decisão mantida – Recurso não provido.